Tribunal: TJSP
Processo: 1017012-97.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
A prescrição da pretensão à revisão de cláusulas de contrato bancário, de natureza pessoal, é decenal, não trienal, e não se admite a tarifa de serviço de terceiro sem especificação. A repetição é simples, porém, não em dobro, e se redefine, nas circunstâncias, a disciplina das verbas de sucumbência.